Tribunal: TJDFT
Processo: 0731658-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. UTILIZAÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. INVIABILIDADE DE USO DA PISCINA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pleitos deduzidos na inicial, os quais visavam a condenação da ré ao pagamento de reparação por danos morais e materiais, pela inviabilidade do uso da piscina do empreendimento da ré, durante o período da estada.
2. É de consumo a relação jurídica estabelecida entre as partes, firmada por meio da adesão ao contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, em regime de multipropriedade, no empreendimento da ré (ID 43965526), nos moldes dos artigos 2o e 3o do CDC. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
3. Nesse sentido: Acórdão 1655662, 07021324220228070003, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023.
4. Não obstante a incidência do Código de Defesa do Consumidor, devem estar presentes os requisitos para a responsabilização da fornecedora: ato ilícito, dano e nexo de causalidade.
5. Da análise do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a ré comunicou aos autores, com 10 dias de antecedência do período agendado para utilização da fração imobiliária, que a piscina do empreendimento (Hot Beach Suites) estaria fechada para manutenção e melhorias. Observa-se, ainda, que, em contrapartida ao inconveniente, a ré possibilitou, durante o período das 19:00 às 22:00, o uso da piscina do Bar Molhado, situada no parque aquático Hot Beach, ao qual têm acesso os hóspedes do Hot Beach Suites (ID 43965521 e 43965522). Infere-se, ademais, que, em razão do fechamento da piscina do próprio empreendimento, teria sido dada aos autores a possibilidade de remarcação da data agendada para usufruto da unidade adquirida (ID 43965524).
6. Nesse contexto, o fechamento da piscina do parque Hot Beach no período das 17:00 às 19:00, que se dá em razão do fechamento do parque aquático e da necessidade de limpeza, com liberação do uso após às 19:00, como prometido, não consubstancia frustração de legítima expectativa dos autores ou inadimplemento contratual por parte da ré. Não há, portanto, qualquer ato ilícito praticado pela ré.
7. Não se identifica situação capaz de configurar dano moral indenizável. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento. Não é o que se vê no processo ora sob análise, motivo pela qual a improcedência do pedido indenizatório por danos morais é medida de rigor.
8. Quanto ao pedido para que a ré seja condenada ao ressarcimento do valor pago pela utilização da unidade mobiliária, no regime de multipropriedade, tem-se que não há falar em pagamento indevido, haja vista a obrigação contratual de pagamento das mensalidades, conforme descrito na avença firmada pelos autores com a ré, de modo que não há falar em indenização por dano material.
9. Ausentes os requisitos para a responsabilização da ré, deve ser mantida a sentença vergastada.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.